Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COVID-19. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
2. Em se tratando de processo monitório, instaurado para a cobrança de serviços educacionais, a juntada do contrato, do histórico escolar e da planilha de débito são suficientes para constituírem prova escrita da existência da dívida.
3. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC.
4. Demonstrado que o aluno usufruiu de parte dos serviços educacionais durante a pandemia de covid-19, e não comprovado que tenha havido o cancelamento da matrícula, este não se exime de arcar com o pagamento da contraprestação mensal, pois o contrato permaneceu vigente.
5. Apelo não provido.